Tribunal: TJMT
Processo: 1023300-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e natureza do alucinógeno apreendido ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso, “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023300-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.698.313-44 (IMPETRANTE), EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - CPF: 105.655.647-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), EDUARDO SOARES BUTKOWSKY - CPF: 105.655.647-14 (ADVOGADO), FRANCIMAR LUIS DA SILVA - CPF: 874.625.673-34 (PACIENTE), WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.698.313-44 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e natureza do alucinógeno apreendido ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso
,
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.

A simples probabilidade
de o
paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Werberty
Araújo de Oliveira e Eduardo Soares
Butkowsky
, em favor de
Francimar
Luis
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia
1
9
de
setembro de 2023
,
tendo sua custódia sido convertida em preventiva no
AuPrFl
1001879-52.2023.8.11.0029, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
,
caput
,
da Lei n.
11.343/06, por ter sido flagra
do pela Polícia Rodoviária Federal trafegando na MT 020 no veículo Fiat Strada, de cor prata, placa RFO08f69 de Belo Horizonte/MG, transportando 70 (setenta) tabletes de pasta-base de cocaína, que pesou aproximadamente 74 kg (setenta e quatro quilogramas).

Sustentam, os impetrantes, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão com fundamentação insuficiente e desproporcional, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduzem que a decisão impugnada se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, eis que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça; asseverando, ademais, que o fundamento com base na grande quantidade
de droga apreendida tem sido flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando ponderado isoladamente.

Afirmam que
,
em caso de eventual condenação
,
não será imposto ao paciente o regime mais gravoso, razão pela qual entende que a custódia cautelar do paciente viola os princípios da homogeneidade e da presunção da não culpa, além do Pacto de São José da Costa Rica.

Aludem que o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, eis que é primário, não possui vício algum,
tem
bons antecedentes, residência fixa e família constituída, sendo o caso isolado na sua vida, razão pela qual seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, postularam
a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas d
a prisão.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
1
84332180
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
1
84853180
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
1
85102676
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente
;
bem como à inexistênci
a dos requisitos autorizadores à
prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva
do paciente
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito que foi atribuído
à sua pessoa
,

e
consubstanciada na quantidade
e natureza da droga apreendida – 70 (setenta) tabletes de pasta
-
base de cocaína pesando, aproximadamente, 74
k
g (setenta e quatro) quilos
–
, o
transporte interestadual do
aludido
entorpecente; além da garantia da aplicação da lei penal em virtude
de
o
paciente não residir neste Estado da Federação.

Com efeito, eis a parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente, acima mencionada, por baixo das carenagens da carroceria do veículo, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, a expressiva quantidade (74 Kg) e a natureza dos entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína), bem como a suposta
interestadualidade
do delito.

No que tange ao periculum in
libertatis
, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

No caso em exame, aplicável o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, que prescreve “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso
dos autos, pois, com o autuado, foram apreendidos 70 Tabletes de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 74 Kg.

Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem ainda a ação interestadual, resta consubstanciada a gravidade em concreto da conduta.

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela gravidade concreta do delito, sendo a custódia cautelar conveniente para instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que Francimar
Luis
da Silva não reside neste Estado da Federação.

Além disso, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em que pese os predicados pessoais alegados pela Defesa - primariedade, residência fixa e trabalho lícito -, cediço que, evidenciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não são suficientes para afastar a medida cautelar
[...]”

Vê-se d
a
decisão acima reproduzida e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada
,
por que ele que foi
flagrado
se
deslocando pela MT 020, em região de fronteira,
que
é rota de veículos com entorpecentes, transportando 70 (setenta) tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 74 kg (setenta e quatro quilos).

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso,
não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram
ensejo ao decreto preventivo do
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese,
perpetrado
por ele
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas em grande quantidade - cerca de 13kg de pasta-base de cocaína -, circunstância que somada à notícia de que o agravante teria adquirido a substância na cidade de Imperatriz/MA e a transportava no próprio veículo para a cidade de Açailândia/MA, bem como ao elevado valor do entorpecente apreendido - R$60.000,00 (sessenta mil reais) -, demonstram o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia
.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 178.157/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 26.6.2023, publicado no
DJe
de 29.6.2023
)

Destacamos

Sendo assim, não há dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a quantidade e
a natureza do entorpecente apreendido
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

De outro viés, não obstante o
s
impetrante
s
alegue
m
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, embora os
impetrante
s
alegue
m
que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
é forçoso reconhecer que
tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Francimar
Luis
da Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023